Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE ALIMENTOS PELA EX-CÔNJUGE E FIXAÇÃO DE GUARDA DA FILHA MENOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. GUARDA NÃO DISCUTIDA NA CONTESTAÇÃO POR EQUÍVOCO DO GENITOR. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PROTEÇÃO À CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE GUARDA POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal, é “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
2. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça orienta que as questões afetas à fixação do lar de referência na guarda compartilhada “devem ser decididas com extrema acuidade, com o objetivo de atender ao melhor interesse da criança. Para essa finalidade, é indispensável atentar para os elementos de prova produzidos nos autos, com especial atenção ao exame psicossocial forense.” (Acórdão 1221917, 07061530320188070003, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 22.1.2020)
3. Ainda que a contestação não tenha discutido acerca da guarda da filha menor com a profundidade necessária, há que se proteger os direitos da criança envolvida, em especial diante das informações de comportamento violento do genitor por suposto uso de drogas e de incapacidade da genitora por alcoolismo.
4. O cenário de incerteza quanto ao bem estar da filha do casal demanda instrução probatória adequada quanto aos fatos alegados tanto pela autora como pelo réu.
5. Ainda que não haja obrigatoriedade de intimação das partes após a manifestação do Parquet na condição de custus legis, o caso concreto assim o exigia, já que a questão crucial por ele levantada – guarda da filha do casal – não havia sido submetida ao contraditório pleno. Assim, a prolação da sentença de plano, sem manifestação das partes, viola o princípio da não surpresa, positivado no art. 9o do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.